Tribunal: STF
Processo: RE 867960
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em terceiro agravo regimental em recurso extraordinário. Inexistência dos apontados vícios. Julgado anterior em que se apreciou adequadamente a insurgência em análise, nos exatos termos em que submetida a questão ao colegiado. 



    1. No julgamento do agravo regimental, cujo acórdão se constitui no objeto dos presentes embargos, as questões postas pelo embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. A perda superveniente de parte do objeto da ação foi corretamente reconhecida, atendendo-se a pedido deduzido pelo próprio embargante.



    3. O pleito de recebimento retroativo de royalties, contudo, por não ser dotado de índole constitucional, não foi corretamente acolhido, conforme a pacífica jurisprudência do STF a respeito do tema. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.